Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-13.2020.8.11.0031
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001403-13.2020.8.11.0031
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 078.444.841-87 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOAO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 078.444.841-87 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1001403-13.2020.8.110031 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Nortelândia.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravado:
João Santana do Nascimento.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1001403-13.2020.8.110031 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Nortelândia.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravado:
João Santana do Nascimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A., visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso manejado pela instituição financeira, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia,
que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c nulidade de ato jurídico, devolução de parcelas pagas e indenização por dano moral, movida por João Santana do Nascimento,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado em folha de pagamento, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a regularidade contratual entre as partes. Aduz que não houve utilização do cartão para compras e saques, mas tão somente houve reserva de margem. Segue afirmando, que houve a cobrança de R$ 15,00 (quinze reais) referente a taxa de emissão do cartão. Alega inexistência de devolução de valores e pugna pela redução do valor dos honorários.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1001403-13.2020.8.110031 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Nortelândia.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravado:
João Santana do Nascimento.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Santana do Nascimento propôs ação de obrigação de fazer c/c nulidade de ato jurídico, devolução de parcelas pagas e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo que buscou o réu para obtenção de um empréstimo consignado tradicional, contudo, restou ludibriada com a realização da contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, nunca recebeu o cartão de crédito.

Assevera que o banco passou a efetuar abatimentos em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Após entrar em contato com a instituição financeira para esclarecimentos, foi informada que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, não havendo, portanto, redução da dívida, tratando-se de débito impagável.

Após a instrução processual, o douto magistrado a quo, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa
.

Inconformado, sustenta o autor impugnou o contrato apresentado em sede de contestação, sendo ônus do banco comprovar a autenticidade da assinatura, requerendo o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato e, ao final, a procedência da demanda com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Subsidiariamente, formula pela conversão do contrato para empréstimo consignado pessoal.

Este Relator proferiu decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso do autor,
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado em folha de pagamento, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto (id. 194064191).

Dessa decisão, ambas as partes interpuseram embargos de declaração, sendo apenas acolhido o recurso do autor.

Irresignado, o banco BMG S.A., agora maneja recurso de agravo interno (id. 208816188).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou a tese do requerido de que não houve desconto, apenas reserva de margem consignável. No entanto, conforme o extrato do benefício do autor mostra que existe, efetivamente, desconto sobre a rubrica “cartão de crédito”.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Pois bem. A princípio, com relação à insurgência referente a inexistência de relação jurídica, convém pontuar que desde a propositura da ação a autora menciona que procurou a instituição ré para celebrar contrato de empréstimo consignado, contudo, restou surpreendida com o não cessamento dos descontos com o passar dos anos.

Assim, não há pertinência discutir quanto à assinatura aposta no contrato, pois, o autor não nega a existência de relação contratual, mas, sim, a modalidade.

Dito isso, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 178978519), denota-se que a instituição financeira disponibilizou quantias
,
diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Ademais, verifica-se que o banco começou a realizar os descontos ainda no ano de 2016, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos, conforme se infere dos documentos juntados pelo apelante.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado o apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.o 1002981-46.2021.8.11.0008, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.o 1013845-10.2022.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado em folha de pagamento, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto”
.

(id. 194064191)

Por derradeiro, no tocante à verba honorária sucumbencial, o agravante se insurge por sua minoração, contudo, entendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado no v. acórdão, está em consonância com o que preceitua o art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024